Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. OBJETO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
1. Não se acolhe preliminar de ausência de impugnação específica quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. O contrato de compra e venda de quotas sociais preferenciais não revela objeto ilícito e, além disso, o autor/apelante, ao firmar tal contrato, participa dos riscos de negócio.
3. No caso, o autor/apelante é investidor pessoa física e, nesta condição, investiu em produto financeiro da primeira ré, com a promessa de rendimentos mirabolantes, de 10% ao mês, que não se concretizaram.
4. A pretensão de prestação de contas relacionada ao contrato de compra das ações preferenciais deve ser objeto de ação própria, uma vez que tal fato vai além do objeto da presente lide, que se restringe ao pedido de devolução dos valores investidos.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.